Tribunal: STF
Processo: RMS 40592
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática do Relator do MS 30.464/DF.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 



    1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 



    2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. 



    3. Agravo interno desprovido. (doc. 63)



    Neste recurso, o recorrente deduz tão somente a seguinte argumentação:



    No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.



    Excelências, o envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade. Diante dessa constatação de destino invencível, “o que precisa ser evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos, tanto por inércia estatal como por desídia familiar e social. 



    Dever do Estado, da coletividade e da família, a proteção dos idosos, sobretudo daqueles em situação de risco, representa uma das facetas essenciais da dignidade humana, indicadora do grau de civilização de um povo. Não se enxergue aí questão de mera caridade ou responsabilidade filial” (REsp n. 1.680.686/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/8/2020). 



    O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 665, que possui a seguinte redação: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 82 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de 21 anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.



    É importante destacar que os princípios são normas jurídicas que representam a essência do direito, da moral e da justiça. O desrespeito aos já supracitados princípios constitucionais leva ao julgamento injusto e errôneo. No caso dos autos um julgamento manifestamente desproporcional, nos termos previstos na súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 94, p. 10-11)



    Invoca, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 777/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Requer, ao fim:



    6. DOS PEDIDOS 



    Ante todo o exposto, o Recorrente espera e requer a Vossas Excelências que conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 2.626, de 22 de dezembro de 2003, que concedeu anistia ao falecido marido da Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça. (doc. 94, p. 20-21)



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, afirmando que o impetrante apresenta alegações genéricas e insuficientes para ensejar a nulidade do processo administrativo de revisão da anistia. Além disso, alegou o seguinte quanto aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente:



    Ademais, a colisão de princípios demanda a técnica da ponderação e não implica a exclusão de um ou outro princípio, mas sim a mitigação de seus efeitos a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso [1]. Assim, os princípios alegados pelo impetrante restam preservados e não podem ser alegados genericamente para manter regime jurídico indevido. 



    Portanto, conforme deliberado no tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Como ocorre na hipótese. (doc. 112, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    De início, destaco que o recorrente apenas reproduz os mesmos argumentos deduzidos na inicial do mandado de segurança, sem realizar impugnação específica dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. 



    Da leitura da petição, verifica-se que o recurso veicula mera repetição da argumentação, sem apresentar alegações capazes de contrapor, com densidade suficiente, a fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que analisou de forma pormenorizada as teses ventiladas na inicial.



    O recorrente descumpre, por consequência, o ônus de impugnação específica da decisão, com a não observância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/8/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (RMS 38054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2022; grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 37.631 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/6/2022; grifei)



    No mérito, a pretensão do impetrante é inviável, pois busca o restabelecimento de Portaria que lhe concedeu anistia, com base em alegações genéricas de que a anulação do ato por Portaria posterior implicaria violação à dignidade humana, à proteção integral do idoso e à razoabilidade.



    O acórdão recorrido expressamente afastou as alegações deduzidas pelo impetrante, em razão de sua natureza genérica e inaptidão para demonstrar lesão a direito líquido e certo de anular o ato questionado. 



    Neste recurso, o impetrante, todavia, apresenta alegação desconexa, no sentido de que o STJ teria se confundido com o objeto do mandado de segurança, que “não trata sobre o tema da violação do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (doc. 79).



    A invocação genérica de tais princípios não é suficiente para justificar a anulação de ato administrativo praticado com amparo legal e em conformidade com o Tema 839 de Repercussão Geral (“No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” - RE 817338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2020).



    Não há, assim, mínima demonstração de lesão a direito líquido e certo.



    Observo, ainda, que a mesma tese, inclusive com idêntica redação, vem sendo apresentada perante este Supremo Tribunal em muitos e sucessivos feitos, a exemplo do RMS 40.114/DF e do RMS 40.272/DF, em recursos subscritos pelo mesmo advogado que atua neste caso. A Primeira Turma, por unanimidade, manteve decisão de negativa de provimento deste Relator para assentar exatamente o que ora se expõe:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Decisão que negou provimento ao recurso, com fundamento na ausência de impugnação específica do acórdão proferido pelo superior tribunal de justiça e por deficiência na impugnação. Pretensão de anulação de portaria anistiadora fundada em alegações genéricas. Reprodução de argumentos no agravo sem impugnação específica da decisão recorrida. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica, contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 40114 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2025)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Decisão que negou provimento ao recurso com fundamento na ausência de impugnação do acórdão prolatado pelo superior tribunal de justiça. Pretensão de anulação de portaria anistiadora fundada em alegações genéricas. Reprodução de argumentos no agravo sem impugnação específica da decisão recorrida. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O agravante apenas reproduz alegação já rejeitada, descumprindo o ônus de impugnação específica, contido no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 40272 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma,DJe 29/5/2025)



    Quanto à invocação da ADPF 777/DF, a Primeira Turma também já assentou que não se aplica ao caso concreto, pois o ato não figura entre os invalidados por aquele julgado e apresenta motivação específica:



    Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo Regimental. Revisão de anulação de anistia. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário. 5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. III. Razões de decidir 7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação. 9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental desprovido. (RMS 40163 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 23/5/2025)



    Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator